Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735795-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE FATIMA FREITAS AGRAVADO: MILTON MOREIRA, ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. As partes apresentaram, na origem, acordo extrajudicial com pedido de homologação pelo juízo, o que possui força terminativa ao presente agravo de instrumento, por possível perda do objeto recursal. O juízo de origem, em ofício de ID 31956255, afirmou que o acordo é apto para homologação, mas requereu a apresentação de documentos às partes. Assim, diante da situação em que se encontra o processo de origem, DETERMINO A SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR 15 DIAS, E, APÓS, A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO NO PRAZO COMUM DE 5 DIAS ÚTEIS. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator